Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710791-49.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARIZA PACCA BELMONTE REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS RECORRIDO: WAGNER IMOBILIARIA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, SARKIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO Tendo em vista o teor da decisão proferida pelo Ministro Relator no ID no 54702889 – págs. 57/58, retornem os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007